Tribunal: STF
Processo: RE 1334609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que condenou o recorrente a fornecer medicamento em favor do recorrido. 
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos. ”
    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:
    “Portanto, haja vista o registro do medicamento Alemtuzumabe na ANVISA, não evidenciado o litisconsórcio passivo necessário com a União, sob pena da negativa de vigência da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde – art. 196 da C.F. –, independentemente das atribuições de cada ente público, tendo em vista a previsão legal contida no art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação; e, em especial, consoante estabelecido no julgamento do tema 793 – ED. no RE 855.178/SE –, no e. STF. 
    Neste diapasão, não evidenciada a divergência do acórdão hostilizado, com a tese fixada no Tema nº 793 do e. STF.”
    Desse modo, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir que “(...) o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual (...)”, e, ainda, que “o medicamento postulado tem sua aquisição centralizada – exclusiva – pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União”. 
    Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.201.267-Segundo-AgR/PE, Ministro Edson Fachin; ARE 1.290.183- -AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia;
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.224.214-AgR/AC, Ministro Gilmar Mendes)
    A matéria articulada nas razões recursais, quanto ao alto custo do medicamento, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator